Tribunal: TJPA
Processo: 0812718-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3628 - Crimes de &quot;Lavagem&quot; ou Ocultação de Bens
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812718-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE DE ORGANIZACOES CRIMINOSAS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PACIENTE:
FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA
.

IMPETRANTE:
GUSTAVO PASTOR DA SILVA PINHEIRO
.

IMPETRADO:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

PROCESSO Nº:
0812718-34.2020.8.14.0000
.

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
ART. 312, CAPUT, SEGUNDA PARTE (PECULATO), C/C ART. 30, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO; ARTS. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, E 96, I, AMBOS DA LEI Nº 8.666/93 (FRAUDE À LICITAÇÕES); ART. 1º, CAPUT, E§§ 1°, II, E 4º, DA LEI 9.613/98, POR 06 (SEIS) VEZES (LAVAGEM DE CAPITAIS); ART. 2º, C/C ART. 1°, § 1°, E ART. 2º, § 4°, II, TODOS DA LEI N° 12.850/13; E ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (CONCURSO DE CRIMES)
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS – INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE -
MANUTENÇÃO DO PLEITO LIMINAR ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1. Pleito de revogação, em definitivo, das medidas cautelares diversas da prisão.

2. Sabe-se que a restrição à liberdade do cidadão, em qualquer que seja sua forma, reveste-se de medida excepcional e de
ultima

ratio
, apenas sendo admitida dentro dos parâmetros de legalidade restrita e atenta às formalidades legais previstas na Constituição e no Código de Processo Penal, ante a presença de fundamentação idônea.

3. Noutros termos, qualquer restrição cautelar nesse sentido, seja ela de prisão ou qualquer outra elencada no rol do art. 319 do CPP, deve estar pautada na existência de elementos concretos que permitam valorar o risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos exatos termos do CPP, evidenciando, ainda, nos casos de medidas cautelares diversas, a devida adequação e necessidade.

4.
In casu
, verifica-se que o paciente, antes do deferimento do pleito liminar em regime plantonista, de fato, encontrava-se gozando de liberdade, contudo, com imposição de medidas cautelares que restringiam a sua liberdade sob vários espectros, sejam no âmbito ambulatorial, sejam no âmbito laboral.

5. Ao oferecer denúncia contra o paciente e demais envolvidos, o Ministério Público requereu a decretação da prisão processual do paciente e demais denunciados, porém a autoridade coatora ao receber a denúncia, indeferiu o pedido de prisão e decretou medidas cautelares diversas, são elas:
Proibição acessar órgão públicos, em especial a Secretaria de Saúde do Estado do Pará; ausentar-se da Comarca sem autorização do juízo; Recolhimento Noturno; Suspensão de função Pública e Monitoramento Eletrônico.

6. É de se destacar que os fatos supostamente ocorreram em março de 2020, não restando demonstrando, conforme citado na decisão liminar, a existência de fatos novos que denotassem a contemporaneidade das medidas cautelares restritivas que foram decretadas em 14.12.2020 ou qualquer situação nova ou fundamento idôneo que evidenciasse a necessidade das medidas cautelares em vogo.

7. Assim, não vejo qualquer necessidade/adequação aptas a se manter as medidas cautelares impostas ao paciente, de modo que deve ser mantida a liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário.

8. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
CONCEDÊ-LA,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PACIENTE:
FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA
.

IMPETRANTE:
GUSTAVO PASTOR DA SILVA PINHEIRO
.

IMPETRADO:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM
.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

PROCESSO Nº:
0812718-34.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

GUSTAVO PASTOR DA SILVA PINHEIRO
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
em favor de
FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ROCHA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado em Belém/PA
.

Narra o impetrante que no dia
18/12/2020, o Ministério Público desencadeou operação em Belém, com intuito de impor ao ora paciente medidas cautelares diversas da prisão. Segundo a decisão FRANCISCO LEANDRO estaria, supostamente, envolvido fraudes contra a administração pública, mais especificadamente a Secretaria de Saúde do Estado do Pará – SESPA.

O pedido foi representado pelo Ministério Público do Pará, tendo tal cautelar sido deferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado.

Relata o impetrante que foram
decretadas 05(cinco) medidas cautelares, diversas da prisão, contra o Paciente, quais sejam: a) Proibição acessar órgão públicos, em especial a Secretaria de Saúde do Estado do Pará; b) de ausentar-se da Comarca sem autorização do juízo; c) Recolhimento Noturno; d) Suspensão de função Pública; e) Monitoramento Eletrônico.

O impetrante aduz que a
decisão é ilegal, na medida em que carece de fundamentação concreta e, ainda, não é revestida de proporcionalidade. O Juízo de 1º grau, quando analisou a necessidade de manutenção das medida, motivou a decisão na gravidade abstrata do crime.

Alega ainda que
Autoridade Coatora não motivou de forma concreta o perigo da liberdade da paciente, razão pela qual merece ser reformada a decisão ora atacada. Há violação ao art. 315 do CPP.

Ao final, o impetrante pleiteou a concessão de liminar de revogação das medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente permaneça sem restrições de locomoção, e assim, responda o processo em liberdade, sem medidas cautelares. No mérito requereu a confirmação da liminar pleiteada, com a revogação em definitivo das medidas cautelares diversas da prisão.

A Desa. Plantonista Maria de Narazé Silva Gouveia dos Santos estendeu o benefício concedido anteriormente aos corréus e revogou as medidas cautelares impostas pelo magistrado
a quo
. (ID 4234447)

Em redistribuição ordinária regular do processo, os autos foram distribuídos à minha relatoria. (ID 4285159)

Em despacho proferido em 08.01.2021, acatei a prevenção e determinei que fossem solicitadas as informações a Autoridade Coatora e após os autos remetidos ao Ministério Público de 2º grau.

Foram prestadas as informações pela Autoridade Coatora, conforme consta no ID
4360182.

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pela confirmação da liminar, para que seja mantida a decisão do Juízo
ad quem
, que estendeu o benefício dos corréus e revogou as medidas cautelares diversas da prisão, impostas ao paciente.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a confirmação da liminar pleiteada, com a revogação em definitivo das medidas cautelares diversas da prisão.

Como é cediço, a restrição à liberdade do cidadão, em qualquer que seja sua forma, reveste-se de medida excepcional e de ultima
ratio
, apenas sendo admitida dentro dos parâmetros de legalidade restrita e atenta às formalidades legais previstas na Constituição e no Código de Processo Penal, ante a presença de fundamentação idônea.

Noutros termos, qualquer restrição cautelar nesse sentido, seja ela de prisão ou qualquer outra elencada no rol do art. 319 do CPP, deve estar pautada na existência de elementos concretos que permitam valorar o risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos exatos termos do CPP, evidenciando, ainda, nos casos de medidas cautelares diversas, a devida adequação e necessidade.

O art. 282, I e II do CPP assim dispõe:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Pois bem,
in casu
, verifica-se que o paciente, antes do deferimento do pleito liminar em regime plantonista, de fato, encontrava-se gozando de liberdade, contudo, com imposição de medidas cautelares que restringiam a sua liberdade sob vários espectros, sejam no âmbito ambulatorial, sejam no âmbito laboral.

Ao oferecer denúncia contra o paciente e demais envolvidos, o Ministério Público requereu a decretação da prisão processual do paciente e demais denunciados, porém a autoridade coatora ao receber a denúncia, indeferiu o pedido de prisão e decretou medidas cautelares diversas, são elas:

a) Proibição acessar órgão públicos, em especial a Secretaria de Saúde do Estado do Pará;

b) de ausentar-se da Comarca sem autorização do juízo;

c) Recolhimento Noturno;

d) Suspensão de função Pública e

e) Monitoramento Eletrônico.

É de se destacar que os fatos supostamente ocorreram em março de 2020, não restando demonstrando, conforme citado na decisão liminar, a existência de fatos novos que denotassem a contemporaneidade das medidas cautelares restritivas que foram decretadas em 14.12.2020 ou qualquer situação nova ou fundamento idôneo que evidenciasse a necessidade das medidas cautelares em vogo.

Assim, não vejo qualquer necessidade/adequação aptas a se manter as medidas cautelares impostas ao paciente, de modo que deve ser mantida a liminar anteriormente deferida em sede de plantão judiciário.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima declinados,
CONHEÇO
a presente ordem e a
CONCEDO A PRESENTE ORDEM,
mantendo-se a liminar outrora concedida em sede de plantão judiciário
.

Cumpra-se.

Belém, 01 de março de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 01/03/2021